Tribunal: STF
Processo: Rcl 47109
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO AOS AUTOS. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Aline de Castro das Neves contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
    Narra a inicial que [a] Reclamante fora formalmente indiciada nos autos do inquérito policial nº 1502821-49.2020.8.26.0050, assim [à] guisa de exercer efetivamente o direito de defesa da Reclamante, esta defensoria técnica postulou o cadastro e a habilitação nos autos do pedido de busca e apreensão nº 1518995-36.2020.8.26.0050.
    Argumenta a Defesa, em síntese, afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 14, porquanto não obteve acesso ao conteúdo dos autos do pedido de busca e apreensão. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, seja determinado ao Juízo reclamado que conceda imediato acesso desta defensoria técnica ao conteúdo da medida cautelar em liça, esta proveniente de inquérito policial concluído.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 
    Quanto às hipóteses de admissibilidade da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Quanto ao ponto, colho do ato hostilizado:
    “Fls. 532 por ora, indefiro o pedido de habilitação formulado por A. De C. Das N., tendo em vista que a medida cautelar ainda não foi efetivamente cumprida, inexistindo nestes autos diligência documentada que possa ser fornecida à defesa sem que se fruste a eficácia da medida, em consonância, portanto, com a súmula vinculante nº 14 do STF.”
    A reclamante, não obstante afirme que o inquérito no qual investigada já foi concluído e junte relatório final de referida investigação, pretende, nesta sede processual, acesso à autos diversos. Na realidade, seu objetivo é acesso aos autos da busca e apreensão que, apesar de vinculada ao inquérito, constitui autos apartados e, conforme o ato reclamado, ainda pendente de efetivação a medida determinada. 
    Inexiste, portanto, substrato fático ou jurídico capaz de ensejar a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula Vinculante 14. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que “Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 20.5.2016); “Autos de inquérito policial que estavam circunstancialmente indisponíveis em razão da pendência de realização de diligência sigilosa. Além disso, os autos encontravam-se fisicamente em poder da autoridade policial, providência que, temporariamente, impedia o imediato acesso da defesa. Razões atinentes à gestão processual que evidenciam ausência de demonstração inequívoca de atos violadores da Súmula Vinculante 14” (Rcl 25.012-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.3.2017); e “Alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 não configurado. Diligências em curso” (Rcl 18.044-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 18.12.2014).
    Não detecto, portanto, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 14.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora